Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718506-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IASMIN MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: CVA INSTITUTO DE EDUCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de citação da parte ré. Reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, independente do nome a que se dê o ato jurídico praticado, tem ele natureza jurídica de sentença se encerrar uma das fases do processo, seja a de conhecimento ou de execução. Por outro lado, tem natureza de decisão interlocutória se contiver conteúdo decisório que não se enquadre como sentença. Essa é a lição dos art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Confira-se: Art. 203. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. No caso dos autos, o recorrente interpôs Agravo de Instrumento contra ato jurídico que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC. O recurso cabível, portanto, é o Recurso Inominado, nos termos dos arts. 41 e seguintes da Lei 9.099/95. Importante ressaltar ainda que é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente porque o erro é grosseiro. Portanto, o recurso não deve ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO INADEQUADO. NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Insurge-se o autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompetência territorial. Alega, em suas razões recursais, que a competência territorial pode ser definida pelo local do ato ou do fato. 2. É imprópria a interposição de agravo de instrumento para impugnar sentença que extingue o processo sem resolução de mérito. Nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95, da sentença caberá recurso para o Juizado. 3. Da sentença de extinção do processo, não cabe agravo de instrumento, mas sim Recurso Inominado, de forma que o agravo interposto é manifestamente incabível, tratando-se de erro grosseiro, motivo pelo qual não se aplica o princípio da fungibilidade. 4. Agravo NÃO CONHECIDO. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1324233, 07002291520218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora